Tribunal: STF
Processo: HC 261775
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 994.024/SC, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado). 



    Pelo que se depreende, o paciente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, foi absolvido pelo Juízo de origem. 



    Após o trânsito em julgado da sentença absolutória, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, não conhecida, em decisão assim fundamentada: 



    [...] constata-se a inexistência de interesse jurídico na apreciação do pedido revisional, tendo em vista que o requerente foi absolvido no decorrer da ação penal referente ao delito em questão, conforme extrai-se da sentença: 



    [...]



    Portanto, sem maiores delongas, verifica-se que a ação não comporta conhecimento, haja vista a nítida ausência de interesse jurídico a ser tutelado.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELO STJ. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência consolidada do STJ veda o conhecimento de habeas corpus que implique análise originária de questões não examinadas pelo tribunal de origem, por configurar indevida supressão de instância, violando os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 



    4. Mesmo em se tratando de nulidade absoluta ou matéria de ordem pública, é imprescindível o prévio enfrentamento pelas instâncias ordinárias para que se viabilize a competência do STJ, conforme reiterados precedentes das Turmas Criminais. 



    5. A alegação genérica de que a nulidade continua a produzir efeitos não supre a exigência de regular impugnação nas vias adequadas. Eventuais provas utilizadas em outros processos devem ser contestadas nos autos respectivos. 



    6. A jurisprudência evoluiu no sentido de que até mesmo nulidades absolutas exigem demonstração de prejuízo concreto e podem se sujeitar à preclusão, não sendo cabível sua rediscussão indefinida em sede de habeas corpus. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “No caso em apreço, a abordagem policial sem justa causa, a decisão genérica que deferiu a quebra de dados telemáticos e a autorização de compartilhamento de provas sem contraditório configuram nulidades insanáveis, contaminando a persecução penal desde a origem. Tais vícios não podem ser considerados superados pelo trânsito em julgado da sentença absolutória, uma vez que as provas extraídas indevidamente seguem sendo utilizadas em outros processos contra o paciente, o que evidencia a persistência do constrangimento ilegal”. 



    Ao final, requer a concessão da ordem para “reconhecer as nulidades [...], declarando-se imprestáveis as provas delas derivadas e afastando-se seus efeitos em quaisquer processos que ainda as utilizem”. 



    É o relatório. Decido. 



    Além de as matérias suscitadas nesta impetração não terem sido apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça — circunstância que impede o conhecimento dos pedidos, em razão do óbice da supressão de instância (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018) —, observa-se que o pleito defensivo refere-se ao reconhecimento da nulidade de provas em processo no qual o paciente foi absolvido, com decisão já transitada em julgado. 



    Nesse contexto, não se pode banalizar ou desvirtuar a finalidade da garantia fundamental do Habeas Corpus, “para discutir questão não relacionada à ameaça ou à coação à liberdade de locomoção” (HC 241735 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/6/2024). Como destacado pelo STJ, “eventuais provas utilizadas em outros processos devem ser contestadas nos autos respectivos”. 



    Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, o Habeas Corpus constitui garantia destinada a proteger a liberdade de ir e vir diante de ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por veicular alegações dissociadas dessa matéria, é incabível, sob qualquer ângulo, a presente ação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente